Tribunal: STJ
Processo: 0815223-38.2022.8.10.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2903877 - MA
(2025/0122869-6)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: GUILHERME MENDES MONTEIRO
ADVOGADOS
: DIEGO MENEZES SOARES - MA010021
CESAR HENRIQUE SANTOS PIRES FILHO - MA008470
RUBENS VILHENA FERREIRA DE SOUSA - MA025259
AGRAVADO
: GYM ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
ADVOGADO
: RODRIGO BARBOSA VIEIRA - MA013042
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO. INAPLICABILIDADE DO
PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO
CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra acórdão proferido por órgão
colegiado, com o objetivo de reformar decisão colegiada
anteriormente prolatada.
2. O acórdão colegiado foi objeto de embargos de declaração,
que foram rejeitados, sobrevindo a interposição de agravo
interno visando à reforma do referido acórdão.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível
agravo interno contra acórdão proferido por órgão colegiado do
Superior Tribunal de Justiça, com possibilidade de aplicação do
princípio da fungibilidade recursal para superar eventual erro na
escolha da via impugnativa.
III. Razões de decidir
4. Interpreta-se o
caput, do Código de Processo Civil
art. 1.021,
de 2015 e o
do Regimento Interno do Superior Tribunal
art. 259
de Justiça no sentido de que o agravo interno somente é cabível
contra decisão monocrática proferida por relator ou por ministro,
submetida ao respectivo órgão colegiado.
5. Reconhece-se que o agravo interno interposto contra decisão
caracteriza-se como sendo recurso manifestamente incabível,
circunstância que afasta a incidência do princípio da
fungibilidade recursal.
6. Conclui-se que, tendo o agravo interno por objeto acórdão
proferido por órgão colegiado, mostra-se incabível o recurso,
impondo-se o seu não conhecimento.
IV. Dispositivo
7. Agravo interno não conhecido.
Documento eletrônico VDA55545623 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 31/03/2026 10:16:26
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: b0ccc0b4-b27c-426c-b9ec-4f3db5c6a151

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da
24/03/2026
30/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
31 de março de 2026
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA55545623 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 31/03/2026 10:16:26
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: b0ccc0b4-b27c-426c-b9ec-4f3db5c6a151

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2903877 - MA
(2025/0122869-6)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: GUILHERME MENDES MONTEIRO
ADVOGADOS
: DIEGO MENEZES SOARES - MA010021
CESAR HENRIQUE SANTOS PIRES FILHO - MA008470
RUBENS VILHENA FERREIRA DE SOUSA - MA025259
AGRAVADO
: GYM ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
ADVOGADO
: RODRIGO BARBOSA VIEIRA - MA013042
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO. INAPLICABILIDADE DO
PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO
CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra acórdão proferido por órgão
colegiado, com o objetivo de reformar decisão colegiada
anteriormente prolatada.
2. O acórdão colegiado foi objeto de embargos de declaração,
que foram rejeitados, sobrevindo a interposição de agravo
interno visando à reforma do referido acórdão.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível
agravo interno contra acórdão proferido por órgão colegiado do
Superior Tribunal de Justiça, com possibilidade de aplicação do
princípio da fungibilidade recursal para superar eventual erro na
escolha da via impugnativa.
III. Razões de decidir
4. Interpreta-se o
caput, do Código de Processo Civil
art. 1.021,
de 2015 e o
do Regimento Interno do Superior Tribunal
art. 259
de Justiça no sentido de que o agravo interno somente é cabível
contra decisão monocrática proferida por relator ou por ministro,
submetida ao respectivo órgão colegiado.
Documento eletrônico VDA55267237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/03/2026 11:43:12
Código de Controle do Documento: e71a0522-59b7-48ee-bf55-286ee863a550

5. Reconhece-se que o agravo interno interposto contra decisão
caracteriza-se como sendo recurso manifestamente incabível,
circunstância que afasta a incidência do princípio da
fungibilidade recursal.
6. Conclui-se que, tendo o agravo interno por objeto acórdão
proferido por órgão colegiado, mostra-se incabível o recurso,
impondo-se o seu não conhecimento.
IV. Dispositivo
7. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra acórdão da Terceira Turma
deste Superior Tribunal de Justiça, que conheceu de agravo para não conhecer de
recurso especial por incidência do enunciado da
que restou assim
Súmula n. 7/STJ,
ementado (e-STJ fls. 331-332):
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO EM CONTRATO DE ADESÃO.
AFASTAMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA
OU DIFICULDADE DE ACESSO À JUSTIÇA. SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO
ESPECIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial, o qual questionava a validade da cláusula
de eleição de foro em contrato de compra e venda de imóvel. 2. O
acórdão recorrido reconheceu a validade da cláusula de eleição de
foro, determinando a competência do foro de São José de
conforme estipulado no contrato, e afastando a
Ribamar/MA,
competência da 14a Vara Cível de São
II. QUESTÃO EM
Luís/MA.
DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é válida a cláusula
de eleição de foro constante de contrato de adesão, em relação
consumerista, quando não demonstrada a hipossuficiência ou a
dificuldade de acesso à Justiça pelo consumidor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STJ estabelece que a cláusula de eleição de
foro prevista em contrato de adesão é, em regra, válida, podendo ser
afastada apenas quando comprovadas a hipossuficiência da parte
aderente e a dificuldade de acesso à Justiça.
4. A condição de consumidor, isoladamente considerada, não gera
presunção de hipossuficiência nem autoriza o afastamento automático
da cláusula de eleição de foro.
Documento eletrônico VDA55267237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/03/2026 11:43:12
Código de Controle do Documento: e71a0522-59b7-48ee-bf55-286ee863a550

5. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que o consumidor
reside no mesmo município do foro eleito e não demonstrou
hipossuficiência nem prejuízo ao exercício do direito de defesa.
6. A revisão dessa conclusão demandaria reexame de fatos e provas,
o que é vedado em sede de recurso especial pela
IV.
Súmula 7/STJ.
DISPOSITIVO
7. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

A parte agravante opôs embargos de declaração em face do referido
acórdão, que foram rejeitados pela Terceira Turma deste Superior Tribunal de
Justiça (e-STJ fls.362-364):
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. CONTRATO DE ADESÃO.
CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. EMBARGOS
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu do
agravo para não conhecer do recurso especial interposto contra
decisão que reconheceu a validade de cláusula de eleição de foro em
contrato de adesão, por ausência de demonstração de
hipossuficiência ou dificuldade de acesso à Justiça. A parte
embargante alegou vícios previstos no
do Código de
art. 1.022
Processo Civil. A parte embargada não apresentou contrarrazões.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão
embargada é omissa, contraditória, obscura ou contém erro material, a
justificar sua integração ou modificação mediante embargos de
declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm natureza integrativa e visam sanar
vícios internos da decisão, não se prestando à rediscussão do mérito,
tampouco à reapreciação de fundamentos já enfrentados e rejeitados.
A decisão embargada apresentou fundamentação clara e suficiente,
enfrentando expressamente a controvérsia sobre a validade da
cláusula de eleição de foro, com base na jurisprudência desta Corte e
na ausência de demonstração de hipossuficiência ou dificuldade de
acesso à Justiça, o que afasta a alegação de omissão.
Inexiste contradição interna na decisão, pois os fundamentos estão em
consonância
com
a
conclusão
adotada,
não
havendo
incompatibilidade entre as premissas e o dispositivo.
Documento eletrônico VDA55267237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/03/2026 11:43:12
Código de Controle do Documento: e71a0522-59b7-48ee-bf55-286ee863a550

Também não se verifica obscuridade, uma vez que o julgado é claro e
inteligível,
permitindo
a
adequada
compreensão
dos
seus
fundamentos e da conclusão.
Ausente erro material, já que não há lapsos evidentes ou inexatidões
formais na decisão embargada.
A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a validade da
cláusula de eleição de foro em contrato de adesão depende da
demonstração concreta de hipossuficiência e dificuldade de acesso à
Justiça, não bastando a mera condição de consumidor (AgInt no
relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe
AREsp n. 2.585.950/SC,
de
.
6/11/2024)
A pretensão recursal de rediscutir o acerto do julgado revela
inconformismo com o resultado da decisão, o que não autoriza o uso
dos embargos de declaração como sucedâneo recursal.
IV. DISPOSITIVO
10. Embargos de declaração rejeitados.

Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos
necessários ao seu conhecimento e provimento (e-STJ fls. 364-375).
Intimada nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.021,
parte agravada deixou de apresentar manifestação.
É o relatório.
VOTO
O agravo interno é tempestivo, nos termos do
§ 5o, do
art. 1.003,
Código de Processo Civil.
Consoante iterativa jurisprudência deste Tribunal Superior, não cabe
Agravo Interno contra julgamento de órgão colegiado, mas apenas de decisão
monocrática, no s termos do Código de Processo Civil de 2015, por força de seu
caput:
art. 1021,

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno
para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao
processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

Da mesma forma, o Regimento Interno do STJ, em seu art. 259,
preceitua:
Art. 259. Contra decisão proferida por Ministro caberá agravo interno
para que o respectivo órgão colegiado sobre ela se pronuncie,
confirmando-a ou reformando-a.
Documento eletrônico VDA55267237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/03/2026 11:43:12
Código de Controle do Documento: e71a0522-59b7-48ee-bf55-286ee863a550

O Agravo Interno, portanto, só pode ser interposto contra decisão
monocrática de Relator ou de Presidente de qualquer dos Órgãos Julgadores desta
Corte.
Assim, no presente caso, não logrou êxito a parte na via utilizada para
impugnação do acórdão recorrido, não sendo o caso de aplicação do princípio da
fungibilidade recursal, por se tratar de erro que afasta a aplicação deste princípio.
Nesse sentido, os seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO
INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. NÃO CABIMENTO.
ERRO GROSSEIRO. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO.
BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. Nos termos do
do NCPC, o agravo interno somente é
art. 1.021
cabível contra decisão monocrática, não sendo, portanto, possível sua
interposição contra decisão proferida por órgão colegiado, como
ocorreu na espécie. Precedentes.
2. incabível, na hipótese, a aplicação do princípio da fungibilidade, em
razão de se tratar, por evidência, erro grosseiro. Precedentes
3. A interposição de recurso manifestamente incabível não interrompe
a fluência do prazo recursal.
4. Determinação de certificação do trânsito em julgado com baixa
imediata dos autos.
5. Agravo interno não conhecido e determinação de imediata
certificação de trânsito em julgado com retorno dos autos ao Tribunal
de Justiça.
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.771.579/PB,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
12/8/2025,
15/8/2025.

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
INTERPOSIÇÃO
CONTRA
ACÓRDÃO.
RECURSO
NÃO
CONHECIDO.
I. Caso em exame: 1. Agravo interno interposto contra acórdão da
Quarta Turma que conheceu do agravo para não conhecer do recurso
especial, em razão do óbice da Súmula 283 do STF.
II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em
saber se é cabível a interposição de agravo interno contra decisão
colegiada.
III. Razões de decidir
3. O agravo interno é cabível apenas contra decisão monocrática,
conforme disposto no
do
e
do RISTJ.
art. 1.021
CPC/2015
art. 259
Documento eletrônico VDA55267237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/03/2026 11:43:12
Código de Controle do Documento: e71a0522-59b7-48ee-bf55-286ee863a550

4. A interposição de agravo interno contra decisão colegiada configura
erro grosseiro, sendo manifestamente incabível.
IV. Dispositivo: 5. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
AREsp n. 2.636.573/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
)
16/6/2025,
24/6/2025.

AGRAVO
INTERNO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA
DECISÃO COLEGIADA. ERRO GROSSEIRO. SUSPENSÃO E
INTERRUPÇÃO DE PRAZO. IMPOSSIBILIDADE. FUNGIBILIDADE
DO RECURSO. INADMISSIBILIDADE. NÃO PROVIMENTO.
1. Caracterizado o erro grosseiro, pela interposição de recurso
incabível, não se suspende ou interrompe o prazo para a interposição
de outro recurso e, tampouco, permitida a aplicação do princípio da
fungibilidade.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel
AREsp n. 2.746.535/SP,
Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
28/4/2025,
6/5/2025.

Assim, considerando que o objeto do presente agravo visa reformar
acórdão proferido por órgão c olegiado, incabível seu conhecimento.
Por todo o exposto,
do agravo interno interposto.
não conheço
É o Voto.
Documento eletrônico VDA55267237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/03/2026 11:43:12
Código de Controle do Documento: e71a0522-59b7-48ee-bf55-286ee863a550

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.903.877 / MA
Número Registro: 2025/0122869-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08152233820228100000 08532863720198100001 8152233820228100000 8532863720198100001
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GUILHERME MENDES MONTEIRO
ADVOGADOS : DIEGO MENEZES SOARES - MA010021
CESAR HENRIQUE SANTOS PIRES FILHO - MA008470
RUBENS VILHENA FERREIRA DE SOUSA - MA025259
AGRAVADO
: GYM ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
ADVOGADO
: RODRIGO BARBOSA VIEIRA - MA013042
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : GUILHERME MENDES MONTEIRO
ADVOGADOS : DIEGO MENEZES SOARES - MA010021
CESAR HENRIQUE SANTOS PIRES FILHO - MA008470
RUBENS VILHENA FERREIRA DE SOUSA - MA025259
AGRAVADO
: GYM ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
ADVOGADO
: RODRIGO BARBOSA VIEIRA - MA013042
Documento eletrônico VDA55527668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:49:38
Código de Controle do Documento: f58eaf40-18fc-4023-8878-c3b337556358

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
24/03/2026
30/03/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55527668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:49:38
Código de Controle do Documento: f58eaf40-18fc-4023-8878-c3b337556358